Tribunal: TJSP
Processo: 2098404-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro de danos. Procedimento de interpelação judicial, no âmbito de companhia seguradora. Autor, com pedido de gratuidade judiciária. Indicações do magistrado, para melhor esclarecimento sobre alegada incapacidade financeira. Recurso desprovido.